Tribunal: STF
Processo: RHC 55492
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL JA REPELIDA EM
ANTERIOR PEDIDO DE "HABEAS CORPUS". O DISPOSTO NO ART. 594 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, SOBRE PODER O RÉU RECORRER EM LIBERDADE, NÃO SE
APLICA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSOS DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDOS.